Tribunal: TJBA
Processo: 0000989-09.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000989-09.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ELIONALDO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

ACORDÃO

HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE CAMPO FORMOSO. LEGITIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA METADE DO VALOR FIXADO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a decisão e subsequente sentença proferidas no bojo da Ação Penal nº 0000989-09.2016.8.05.0041, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso, a qual fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, Dr. Jaelson da Silva Bonfim, OAB/BA nº 40.098, pelo valor arbitrado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

II. Questão em Discussão

2. A presente insurgência recursal envolve três eixos centrais de discussão: (i) verificar a legitimidade e validade da nomeação da defensora dativa, considerando as alegações de existência de órgãos de assistência jurídica; (ii) analisar a competência do Juízo Criminal para proceder à fixação da verba honorária, e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta a requerida redução, em face do trabalho efetivamente prestado pela advogada.

III. Razões de Decidir

3. A nomeação de defensor dativo se configura como medida legítima e indispensável na ausência de Defensor Público atuante na comarca, ou diante de sua impossibilidade de atuação por razões logísticas ou de inércia do órgão, consubstanciando o dever constitucional do Estado de garantir a ampla defesa aos hipossuficientes.

4. O mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXIV, assegura o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, cujo cumprimento pode ser alcançado mediante nomeação de advogado dativo quando a Defensoria Pública não puder exercer o mister no local ou no momento processual adequado.

5. A orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, reconhece a plena validade da fixação dos honorários advocatícios em sentença penal, atribuindo-lhe a natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível, tornando desnecessária a propositura de uma ação autônoma e prescindindo de citação ou intervenção do Estado na fase de conhecimento da ação penal, sendo suficiente a sua intimação para fins de recurso ou cumprimento.

6. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado de forma absoluta (Tema 984 do STJ), servindo apenas como parâmetro referencial e orientador, devendo o juiz, no entanto, sempre observar o labor efetivamente despendido pelo profissional, a complexidade da causa, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido.

7. A verba honorária originalmente arbitrada pelo Juízo a quo (R$ 4.500,00) demonstrou-se excessiva e desproporcional à atuação restrita do defensor dativo no caso concreto — que se limitou, essencialmente, aos atos processuais ordinários de defesa, impondo-se a sua minoração para a metade do valor fixado, alcançando o montante de 2 salários mínimos.

IV. Dispositivo e Tese

O recurso deve ser conhecido e provido em parte, nos termos da fundamentação apresentada.

Tese de Julgamento: "1. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensor Público na comarca ou impossibilidade de atuação. A sentença penal que fixa honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. 2.O valor dos honorários deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo em face do trabalho realizado, não estando o juiz estritamente vinculado à tabela da OAB"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º, e 24

Jurisprudência relevante citadas: STJ, Tema 984; AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000989-09.2016.8.05.0041
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ELIONALDO ALVES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.